Tribunal: TJDFT
Processo: 0026856-19.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. CONTAS APRESENTADAS. SEGUNDA FASE. REGULARIDADE DAS CONTAS. PERÍCIA. CRÉDITO EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a decisão analisa de forma clara e fundamentada as questões de fato e de direito apresentadas pelas partes litigantes. Preliminar rejeitada.

2. O objetivo da ação de exigir contas é determinar com exatidão a existência de um saldo, seja este credor ou devedor, a fim de liquidar a relação econômica havida entre as partes. Assim, se apurado saldo referente às contas prestadas, será constituído um título executivo judicial a favor de uma das partes, conforme inteligência do 552 do Código de Processo Civil.

3. No caso dos autos, foi reconhecido, na primeira fase do procedimento bifásico da ação de exigir contas, o dever do banco réu de prestar contas. 2.1. Na segunda fase, foram colacionadas aos autos as contas pretendidas, sendo designada a realização de prova pericial que concluiu pela irregularidade das contas apresentadas, constatando saldo em favor do requerente.

4. Não obstante as alegações da parte autora, verifica-se que o laudo pericial examinou, do ponto de vista estritamente técnico, o conteúdo da documentação pertinente, constando deste exame que todos os extratos e lançamentos bancários realizados ao longo de 10 (dez) anos foram analisados no parecer técnico, não havendo lançamentos em duplicidade ou quaisquer outras irregularidades apuradas nas contas apresentadas.

5. Apelação conhecida e desprovida.